Tribunal: TJDFT
Processo: 0724435-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724435-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIS MAXIMO BARBOSA AGRAVADO: RICARDO DOUGLAS DE OLIVEIRA CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALIS MAXIMO BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (Processo no 0708665-85.2020.8.07.0003), movida em seu desfavor por RICARDO DOUGLAS DE OLIVEIRA CAMPOS, deferiu a tutela cautelar requerida, para determinar a indisponibilidade do veículo marca Ford, modelo KA, placa JHV4103 (ID 17821776). Em suas razões recursais (ID 17821766), o réu/agravante assevera que a narrativa fática apresentada pelo autor/agravado na peça de ingresso encontra-se totalmente divorciada da realidade. Destaca que ambos foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro em operação de compra e venda de veículo, efetuada em decorrência de anúncio na plataforma virtual OLX. Tece considerações sobre o ocorrido, ressaltando que sempre atuou com boa-fé, inclusive prestando auxílio ao adquirente, ora agravado. Defende que a tutela de urgência deferida na origem é desprovida de qualquer finalidade prática, sobretudo porque, na demanda originária, o autor/agravado busca apenas o pagamento de indenização por danos materiais e morais, no montante total de R$8.500,00. Destaca que, à míngua de eventual requerimento relacionado à entrega do automóvel, não há justificativa para impor restrição de transferência sobre tal bem. Ademais, consigna ter sido duplamente prejudicado com a propositura do feito primevo, uma vez que, além de a referida pretensão fundamentar-se em acusação imotivada e desguarnecida de provas, encontra-se proibida, no estágio atual, a alienação do veículo a terceiros. Discorre sobre os requisitos para a concessão liminar do efeito suspensivo ao recurso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento da presente insurgência, com a consequente reforma da decisão atacada. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. Relatados, decido. No que concerne ao pedido de gratuidade formulado nesta instância, diante da ausência de elementos que desabonem a afirmação de hipossuficiência prestada neste recurso (ID 17821779), defiro a aludida benesse ao agravante, tão somente para os atos praticados no bojo da presente irresignação, haja vista que o Magistrado singular ainda não se manifestou acerca da matéria e, por conseguinte, eventual aplicação aos demais atos do processo. De outra parte, numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelo agravante. Do exame preliminar das provas dos autos, verifica-se a possibilidade de ambos os litigantes terem sido vítimas de um tipo de golpe que vem sendo reiteradamente praticado em sítios eletrônicos de compra e venda de bens novos e usados na rede mundial de computadores, tal como a plataforma digital denominada OLX, via utilizada pelo farsante na espécie. No entanto, a questão jurídica em debate mostra-se controversa ante a suposta confirmação emitida pela réu, ora agravante, em relação à estória apresentada pelo golpista ao então interessado na compra do veículo. A propósito, assim constou da petição inicial (ID 17821777 - pág. 3): O Autor entabulou com o Requerido no último dia 04 de março a compra do veículo, marca Ford, modelo KA, placa JHV- 4103, o qual se encontrava anunciado no site de internet denominado OLX. A negociação de compra do veículo envolveu a pessoa de ZENON de tal, cujo telefone encontrava-se no anúncio do veículo. Ao entrar em contato com o telefone do anúncio, o Autor recebeu orientações de ZENON de tal para procurar o Requerido em sua residência, que se encontrava em posse do veículo, e entabular a negociação de compra pelo valor inicial de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). O Autor foi informado por ZENON de tal que o Requerido possuía uma dívida de honorários advocatícios e que o referido veículo havia sido recebido por este como pagamento de uma dívida trabalhista. Ao entrar em contato pessoalmente com a pessoa do Requerido, a estória de ZENON de tal foi totalmente confirmada por este, incluindo a relação cliente/advogado existente entre ambos. (g.n.) Destarte, considerando que a matéria em disputa reclama intensa e extensa dilação probatória, com o fito de elucidar a dinâmica dos fatos, a conduta de cada litigante no evento danoso e, consequentemente, eventual responsabilidade pelo ocorrido, revela-se prudente a imposição de restrição de transferência do veículo, via sistema RENAJUD, como meio de resguardar o direito patrimonial dos envolvidos. Nesse sentido, em caso semelhante ao presente, decidiu esta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GOLPE VIRTUAL. SÍTIO DE COMPRA E VENDA DE BENS NOVOS E USADOS. VEDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não se verifica nulidade de decisão por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. 2 - Havendo indicativo de que as partes foram vítimas de um golpe online, necessária se faz a dilação probatória sob a luz do contraditório no curso do Feito originário, devendo ser mantida a restrição sobre a transferência do automóvel litigioso, a fim de que resguardar os interesses das partes e envolvimento eventual de terceiros, o que até mesmo não acarreta qualquer prejuízo ao Réu/Agravante. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1180115, 07040993920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019.) (g.n.) Ademais, insta mencionar que, ainda que a tutela final reclamada na exordial seja de natureza reparatória, a determinação de restrição de transferência do bem está inserida dentro do poder geral de cautela do julgador, na forma do artigo 297, do Código de Processo Civil, consubstanciado medida apta a resguardar eventual cumprimento da prestação inicialmente vindicada. Consoante deliberou este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PODER GERAL DE CAUTELA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A determinação de restrição de transferência do bem se encontra dentro do Poder de Cautela o qual norteia a atuação judicial, sob pena de inviabilização do cumprimento da tutela requerida na petição inicial. 2. Diante da necessidade de dilação probatória a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1243729, 07004217920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020.) (g.n.) Por outro lado, não obstante a tese levantada pelo agravante de que realizou a alienação do automóvel a um terceiro de boa-fé, deve ser salientado que, conquanto apresentado recibo de venda do veículo na origem (ID 67897183 - pág. 1), não há nos autos, ao menos neste momento, elementos outros que corroborem tal assertiva (v.g. recibo de transferência de valores/ contrato de compra e venda/ Cópia do DUT- datado e assinado). Ainda que assim não o fosse, impende registrar que o ordenamento processual brasileiro assegura ao terceiro de boa-fé, conforme disposto nos artigos 674 e seguintes do Código de Processo Civil, instrumento jurídico capaz de confirmar a veracidade do negócio entabulado e resguardar a sua posse. Portanto, nesta análise prefacial, não há probabilidade de provimento do recurso. Consequentemente, ausente um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações pertinentes ao presente recurso. Intime-se o agravado para responder ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. . Brasília, D.F., 21 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator